Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Face à interposição de agravo interno pelo terceiro interessado, SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPÚLVEDA PERTENCE (ID 40415443), intime-se a parte agravada, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, para, querendo, apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.